Tribunal: TJMT
Processo: 1038545-39.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038545-39.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIO DONAL SPALATTI - CPF: 029.900.601-89 (RECORRENTE), ALICE DE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 043.225.771-30 (ADVOGADO), HOMERO LIMA NETO - CPF: 043.063.871-00 (ADVOGADO), GREMIO BENEFICENTE ESPORTIVO E RECREATIVO ANTONIO JOAO - CNPJ: 03.208.733/0001-04 (RECORRIDO), PAULO DE BRITO CANDIDO - CPF: 040.473.381-68 (ADVOGADO), THAIS HELENA DE JESUS ALCOFORADO - CPF: 023.636.521-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1038545-39.2023.8.11.0001

Origem:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
GRÊMIO BENEFICENTE, ESPORTIVO ERECREATIVO ANTONIO JOÃO-GBERAJ

Recorrido:
MÁRIO DONAL SPALATTI

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. JUSTIÇA GRATUITA.
CUSTAS INDEVIDAS NO PRIMEIRO GRAU.
LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. FURTO EM ESTACIONAMENTO. PROVA DE DIFÍCIL PRODUÇÃO. TEORIA DA REDUÇÃO DO MÓDULO DE PROVA. REDUÇÃO DO RIGOR TÉCNICO. UTILIZAÇÃO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. EVIDÊNCIA
S
D
A
PROPRIEDADE
DOS BENS

FURTADOS
E DA
PROBABILIDADE
DE ESTAREM NO VEÍCULO
.

DANO MATERIAL COMPROVADO.
DANO MORAL CONFIGURADO. SÚMULA 130 DO STJ.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR.
VALOR REDUZIDO.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

MÁRIO DONAL SPALATTI ajuizou reclamação indenizatória em face de
GRÊMIO BENEFICENTE, ESPORTIVO ERECREATIVO ANTONIO JOÃO-GBERAJ
.

O juízo singular proferiu
sentença

com o seguinte dispositivo
:
"
I - DISPOSITIVOPosto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados para CONDENAR o reclamado ao pagamento de R$ 12.078,36 (doze mil, setenta e oito reais e trinta e seis centavos) a
titulo
de danos materiais, valor este que deve ser devidamente atualizado (INPC) e acrescido de juros de mora de 1%
a.m
, ambos incidindo a contar do evento danoso.OPINO também pela condenação do Reclamado ao pagamento de indenização por danos morais ao Reclamante à importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais a partir da citação.Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos
arts
. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se.Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Doutor Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95.Felipe FernandesJuiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital
Vistos, etc.
Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT.Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se.Publique-se eletronicamente.Intimem-se.Cumpra-se.JOAO FILHO DE ALMEIDA PORTELAJuiz de Direito".

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada, que arguiu, em preliminar, sua ilegitimidade passiva e a indevida concessão da gratuidade da justiça à parte reclamante pelo juízo singular. No mérito, sustentou que: a) o fato descrito na inicial é decorrente de fortuito externo e não lhe pode ser atribuído; b) não houve contrato de depósito do veículo automotor da parte reclamante, motivo pelo qual não pode ser responsabilizada pelos fatos descritos na inicial; c) as provas dos autos são insuficientes para comprovar os danos alegados; d) a situação vivenciada pela parte reclamante não é passível de indenização por danos morais.

Contrarrazões
foram apresentadas objetivando a manutenção da sentença.Na ocasião, a parte reclamante argumentou que nas razões recursais não foi observado o Princípio da Dialeticidade.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade).

Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais, STJ
A
gInt

no
A
REsp

n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
D
Je

de 19/5/2023 e TJMT N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024).

Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais a parte recorrente sustentou que não é responsável pelos fatos noticiados na petição inicial, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera
presunção relativa de veracidade
, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (STJ
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023 e TJMT N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024).

Não comporta acolhimento a impugnação à gratuidade da justiça suscitada pela parte recorrente, pois "o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas" (art. 54 da Lei nº 9.099/95).

Legitimidadepassiva.

Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com as partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015 e TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023).

Em exame apenas das alegações contidas na inicial, nota-se que as partes da relação jurídica de direito material coincidem com as partes desta demanda, tornando-as legítimas para figurar no polo ativo e passivo.

É incontroverso
que
o fato noticiado na inicial ocorreu nas dependências do estabelecimento reclamado
e
, pois,
a
eventual discussão quanto à responsabilidade civil da parte reclamada depende da análise da tese d
a
defesa e do conjunto fático probatório, pontos que serão examinados, de forma apropriada, no mérito da demanda.

Portanto, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.

Furto em estacionamento.

Nas relações de consumo
,

"a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento"
(Súmula 130 do STJ). A responsabilidade da empresa não é afastada pelo fato
de o
estacionamento ser cedido gratuitamente ou pela colocação de placas informando que o estabelecimento não se responsabiliza por eventuais danos.

As provas dos autos, documentais e testemunhais (ID 211028698, 211028727/PJe2), comprovaram o furto de bens que estavam no interior do veículo da parte reclamante, o qual
se
encontrava estacionado nas dependências do reclamado.

Portanto, a conduta ilícita da parte reclamada restou configurada.

Dano material e respectivo

q
uantum
indenizatório.

Quando a produção de provas se mostra difícil para ambas as partes, deve ser aplicada a Teoria da Redução do Módulo da Prova, permitindo a redução do rigor técnico, para que a controvérsia fática seja solucionada mediante a apreciação do conjunto probatório disponível, à luz do bom senso e da experiência comum (art. 375 do CPC).

Em situações como esta, deve-se levar em consideração o teor do boletim de ocorrência, bem como evidências que confirmem a propriedade do bem furtado e a probabilidade de que ele estivesse dentro do carro no momento do furto.

No caso dos autos, os bens indicados na petição inicial são os mesmos que constam no boletim de ocorrência (ID 211028698/PJe2), existindo probabilidade de os pertences estarem dentro do veículo da parte reclamante, pois, como também ficou comprovado (ID 211028703/PJe2), ela realizaria viagem no dia posterior ao ocorrido, o que corrobora sua alegação de que os pertences descritos na inicial e no B.O. foram objeto de furto
.

Assim
,
está devidamente comprovado
o dano material no valor fixado na sentença
, referente aos bens furtados
(R$10.848,54)
, aos danos ao veículo (
R$
830,06) e às compras indevidas no cartão subtraído (
R$399,76)
.

Dano moral.

Nos termos da
Súmula 130 do STJ, a
“empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”
.

No caso concreto, o
arrombamento do vidro do veículo para furtar roupas, sapato, 2 relógios e aparelhos eletrônicos (fone de ouvido e caneta pincel),é suficiente para caracterizar o dano moral
, conforme os p
recedentes da Turma Recursal (
N.U 1065256-81.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024; N.U 1073327-72.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024;
N.U 1037863-21.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, publicado no DJE 13/11/2023, N.U 8043417-17.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023, N.U 1033806-57.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2023, publicado no DJE 06/03/2023).

Portanto, é devida a indenização postulada.

Quantum
indenizatório do dano moral.

O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).

Tendo como base esses critérios, a indenização arbitrada na sentença em
R$5.000,
00
deve

ser
reduzida
para
R$ 3.500,00
(três mil e quinhentos reais)
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
parcial provimento tão somente para reduzir para
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
a indenização, a título de
danos morais
, mantendo, no ma
is, a sentença.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2024